Tribunal: CARF
Processo: 10166.902506/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902506/2010-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.460 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à
apresentação de cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado e
outras informações que julgar oportunas, certificando, inclusive, se o valor dos
rendimentos/juros recebidos pelo Recorrente derivados de contratos de mútuo que deram origem
ao IRRF vindicado foi oferecido à tributação, e se o crédito pleiteado a título de saldo negativo já
foi compensado ou restituído em outros processos do mesmo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 12 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano
calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 126.546,25 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
41070.41595.200307.1.7.02-5317 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 37.710,48.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902506/2010-04
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902506/2010-04

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas
no demonstrativo disponibilizado no site da RFB como segue: (cópia às fls. 93 e 94).

Cientificado em 21/09/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 11, da qual destaca-se o
seguinte:
7. As Leis nos 8.981/95 e 9.430/96, tratam da tributação, apuração do imposto de
renda, período de apuração, o direito á. compensação, restituição e outras normas
tributárias. Da mesma forma, a Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seus
artigos 156, 170 e 170-A, dispõe sobre o direito a. compensação.
8. À luz do que dispõem essas normas, parece inequívoco, ressalvadas situações
que envolvam prescrição - o que não é o caso! que a Manifestante não perde o direito ao
crédito, em virtude de meros questionamentos quanto a maior ou menor clareza das
informações prestadas á. autoridade fiscal. O que sempre deve prevalecer é a verdade
material.
9. Ora, a manifestante tendo a comprovação dos valores das retenções sofridas fez
a compensação com os valores devidos conforme as PER/DCOMP apresentadas
tempestivamente. De certa forma houve um equívoco na informação da retenção
conforme demonstrado abaixo.
Demonstrativo das retenções sofridas contabilmente

DOS VALORES NÃO COMPROVADO PELA A RFB.
10. A Manifestante com base nos valores descontados pelas Fontes Pagadoras
estar comprovando através dos lançamentos correspondentes, apresenta as folhas do
Diário n° 28 onde registrou contabilmente os valores retidos, para corroborar que as
informações foram devidamente e legalmente contabilizadas, as folhas, 16, 63 e 309,
(Anexo 10 a 15), equivalente ao valor total de R$ 58.798,01, onde demonstra os registros
contábeis na conta a recuperar n° 113703.02.00003, (De acordo com o RIR /1999 art.
730, III) pelas fontes pagadoras CNPJ n° 14.312.169/0001-91 e 13.829.957/0001-97 e a
cópias dos comprovantes pagos (Anexo 16 e 17), retenção a título de juros de — contrato
dos Mútuos n° 02/01 com a mutuaria, BRASQUIMICA PRODUTOS - ASFÁLTICO LTDA
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902506/2010-04

inscrita no CNPJ sob o n° 13.829.957/0001-97, (Anexo 18 a 29) e contrato n° 01/02 e
04/01 com a mutuaria PLANURB PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita
no CNPJ sob o n° 14.312.169/0001-91, (Anexo 30 a 34), empréstimo em dinheiro
recebido fora do prazo determinado nos contratos conforme lançamento contábil 97, 98,
99 e 100 dia CB030103/0001 do anexo 12 e o lançamento 159 dia CB100103/0001 do
anexo 13, valores que RFB alega não ter comprovação, de certa forma as Fontes
pagadoras não enviaram o comprovante de informe de rendimento somente cópias do
DARFs pagos.
11. A Manifestante de forma indevida fez a compensação do valor a mais de
R$ 29.960,00 por equívoco de lançamento em duplicidade na contabilidade,
quanto a este valor e as diferença informadas das fontes pagadoras dos valores
acima da tabela de R$ 44,98 e R$ 32,78, a Manifestante se compromete e fazer o
pagamento da diferença do imposto equivalente ao valor total original do
imposto de R$ 37.231,80, assim sendo, permanecerá o valor do saldo negativo do
1o trimestre de 2003 de R$ 96.508,49.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-85.657, de 06 de fevereiro de 2019 (e-fl. 169).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fl. 181), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, justificam a reforma do
acórdão recorrido e o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, embora tempestivo e atenda aos demais requisitos de
admissibilidade, constata-se que o recurso não se encontra em condições de julgamento,
conforme será explicado a seguir.
O ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
41070.41595.200307.1.7.02-5317, conforme mostra o excerto seguinte do Despacho Decisório
Eletrônico:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902506/2010-04

Como se observa, das retenções de fonte informadas como antecipação no valor
de R$ 143.699,95, apenas R$ 54.864,18 foram confirmadas no PER/DCOMP em questão.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, admite que cometeu erro de
preenchimento de declarações, entretanto, sustenta que toda a documentação apresentada permite
validar as parcelas de IRRF glosadas e vinculadas às empresas Brásquimica e Planurb, incidentes
sobre juros pagos por elas decorrentes de contratos de mútuos celebrados com o contribuinte.
A DRJ, por sua vez, desconsiderou os documentos apresentados pelo ora
Recorrente, que supostamente comprovariam a existência do crédito, com base nos seguintes
argumentos principais:
- que é o informe de rendimentos o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados;
- que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu favor,
havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos valores
constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Pois bem.
Com relação ao primeiro argumento, consigno que o entendimento restritivo
adotado pelo acórdão recorrido acerca do meio de prova de retenções de fonte encontra-se
atualmente superado, com a edição da Súmula CARF no 143, in verbis:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O segundo argumento também cai por terra, na medida em que foram
colacionados aos autos DARFs emitidos pelas empresas Brasquimica e Planurb (e-fls. 36 a 40)
que confirmariam os valores de IRRF vindicados.
Após análise primária dos documentos anexados aos autos, entre os quais, os
DARFs acima mencionados; o livro diário (e-fls. 30); a DIPJ 2004 (e-fls. 118) e os contratos de
mútuo e aditivos celebrados entre o contribuinte e a empresa Brasquimica (e-fls. 40 a 72),
constata-se a presença de razoabilidade nas alegações do Recorrente quanto à existência do
crédito pleiteado e à ocorrência do erro de preenchimento de declarações.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.460 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902506/2010-04

Entretanto, o reconhecimento do crédito nessas circunstâncias depende da
comprovação idônea e irretorquível do erro cometido, por quaisquer meios de prova disponíveis,
conforme reza o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, quando afirma que "...a não retificação da
DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios".
Embora aqueles documentos ainda não sejam suficientes à formação de juízo
conclusivo quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode
(ou não) ser corroborado por outros livros contábeis e ficais de posse do contribuinte, como o
Razão e Lalur. Por isso, é justo facultar-lhe oportunidade de comprovar o direito ao crédito de
IRRF no presente caso.
Nesse contexto, voto por baixar o processo em diligência junto à Unidade de
Origem para que elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado,
podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração
contábil-fiscal do período-base examinado e outras informações que julgar oportunas,
certificando, inclusive, se o valor dos rendimentos/juros recebidos pelo Recorrente derivados de
contratos de mútuo que deram origem ao IRRF vindicado foi oferecido à tributação, e se o
crédito pleiteado a título de saldo negativo já foi compensado ou restituído em outros processos
do mesmo contribuinte.
Após, os autos deverão retornar ao Relator para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 211
DF CARF MF
Original